Tribunal: STF
Processo: Rcl 42185
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de reclamação em que se alega afronta à Súmula Vinculante nº 14/STF. Em síntese a Defensoria Pública alega que, não obstante o deferimento de acesso aos arquivos digitais já periciados e às delações de outros acusados já homologadas, não foi lhe oportunizado o acesso efetivo ao acervo colhido durante a investigação policial. Alega urgência no provimento em razão da audiência de interrogatório marcada para o próximo dia 16/7/2020.
    Em razão do alegado na petição inicial, por meio do Ofício eletrônico nº 10142/2020 foram solicitadas as informações ao Juiz Federal da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no prazo de 24 horas, sendo que até o momento elas não foram prestadas.
    Por meio da petição nº 55187/2020, a Defensoria Pública solicitou a imediata apreciação do pedido de tutela incidental de urgência, reiterando que não conseguiu amplo acesso ao acervo do conjunto de elementos informativos colhidos na fase investigatória.
    Com o fim de evitar eventual cerceamento de defesa, ante a ausência das informações solicitadas, entendi prudente suspender a audiência que estava marcada para o dia 16/7/2020, às 14 horas, até a manifestação da autoridade reclamada, o que ocorreu por meio das informações constantes do evento 18.
    O Ministério Público Federal se manifesta pela improcedência da reclamação (item 23).
    Com os elementos de convicção trazidos aos autos, numa análise perfunctória, verifico a inexistência de negativa de acesso aos elementos de provas produzidos no curso da persecução penal.
    Assim, o caso não se enquadra na previsão do art. 13, inciso VIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhem-se os autos ao eminente Ministro Relator que melhor apreciará a questão.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente